Tribunal: STF
Processo: ARE 1388045
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Tratam-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento aos apelos defensivos e manteve a condenação dos recorrentes pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal) e constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal).



    Consta dos autos que CARLOS DIAS MALHEIRO, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, CLAUDIO BONIFAZI NETO e ROGÉRIO MONTEIRO DA SILVA foram condenados à pena de 14 anos de reclusão e 6 meses de detenção pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 13, § 2º, do Código Penal) e constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do Código Penal). 



    Ao recorrente EDMAR LUIS DA SILVA foi imposta a pena de 18 anos e 1 mês de reclusão, além de 1 ano e 1 mês de detenção, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal), constrangimento ilegal (art. 146, § 1º do Código Penal) e abuso de autoridade (art. 3º, “i”, c/c art. 6º, § 3º, da Lei 4.898/65), cumulada com a perda do cargo de policial militar.



    Ao passo que RAFAEL VIEIRA JUNIOR foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, além de 1 ano de detenção pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal) e constrangimento ilegal (art. 146, § 1º do Código Penal), cumulada com a perda do cargo de policial militar.



    Os acusados interpuseram recurso de Apelação dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso.



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 60).



    Inconformada, a defesa de CLAUDIO BONIFAZI NETO interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. (Doc. 67)



    Aduz que “Tinha total pertinência a arguição feita nos embargos declaratórios no afã de que fosse esclarecida a convicção externada no v. acórdão recorrido, no sentido de que a vítima fora obrigada a beber o agente químico e que isso foi a causa eficiente da sua morte, uma vez que o vestígio reclamado pela norma de regência (art. 158, CPP) não se fazia presente. ” 



    Argumenta a existência de vício na formulação dos quesitos, que “não foram claros, ao revés, foram contraditórios e levaram os jurados a prolatar decisão com escopo em circunstância inusitada, divergente da própria pronúncia”.



    Aponta, ainda, que “A causa morte por insuficiência respiratória foi declarada como sendo por lesão corporal, tudo por obra e arte da má redação dos quesitos e omissão judiciária a permitir que assim se consumasse o julgamento.”



    Por fim, sustenta que “Não há, pois, correlação lógica entre a decisão adotada pelos jurados que condenaram o Recorrente com esteio nas lesões corporais provocadas pela ingestão de tricloroetileno, se do laudo necroscópico consta como causa da morte a insuficiência respiratória aguda e por ter consignado com as lesões não eram letais.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para reformar o v. acórdão recorrido e anular o julgamento pelo júri determinando a realização de novo julgamento por questão de Justiça.”



    Os recorrentes CARLOS DIAS MALHEIRO, EDMAR LUIS DA SILVA MARTE, RAFAEL VIEIRA JÚNIOR, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, e ROGÉRIO MONTEIRO DA SILVA, também interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. (Doc. 68)



    Nas razões recursais, apontam vício na formulação dos quesitos, eis que “foi posto pela Ilustre Juíza Presidente aos jurados a data ‘10 de outubro de 2008’. Ocorre que, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência lavrado por ocasião dos fatos (fls. 3/6), a data lá aposta é: 10 de novembro de 2008.”



    Afirmam que não há provas de que a vítima tenha falecido em decorrência da ingestão da substância Tricloroetileno, por ordem dos recorrentes.



    Por fim, enfatizam contradição nas repostas dos jurados, ao argumento de que “num primeiro momento, afirmaram que a morte se deveu a lesões, ditas não letais, no laudo necroscópico, e noutro momento, admitira o uso de veneno como causa eficaz da morte.”



    Do mesmo modo, requerem o provimento do Recurso Extraordinário ,para que seja anulada a condenação e realizado novo julgamento.



    O Tribunal de origem inadmitiu os apelos, aos fundamentos de que (a) aplicam-se ao caso as teses firmadas nos temas 339 e 660 da Repercussão Geral; e (b) a análise dos pedidos demandaria o reexame de normas infraconstitucionais (Doc. 78 e 80). 



    Nos Agravos interpostos, os recorrentes alegam, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. No mais, reiteram as fundamentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 82 e 85).



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática dos Recursos Extraordinários, passo à análise conjunta das razões recursais.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da defesa de CLAUDIO BONIFAZI NETO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 67): 



    Conforme pode ser vislumbrado acima, na fundamentação o do v. acórdão objurgado, a condenação foi mantida por ter sido esposada a tese de que a morte teria se originado em virtude de terem os policiais militares obrigado a vítima a ingerir o produto químico denominado tricloroetileno. 



    A condenação imposta pelo tribunal do júri foi elevada: 14 anos de reclusão, o que demanda embasamento em comprovação submetida ao crivo do contraditório no afã de constituir-se o devido processo legal, eis que tal reprimenda confere graves consequências ao apenado, como a perda da liberdade e de outros direitos até mesmo eleitorais e funcionais. 



    In casu, o Recorrente clamou no recurso de apelação fosse criteriosamente analisado o laudo necroscópico, pois do seu conteúdo consta que não seria possível afirmar o meio empregado para o envenenamento. Também constou que a ingestão do produto causaria queimadura na mucosa bucal, obviamente o que seria espargido para a língua e trato gastrointestinal da vítima, porém não foram constatadas quaisquer lesões desse gênero durante a autópsia. Tal não bastasse, a testemunha John, conforme referido no seio do v. acórdão, afirmou que bastou encostar o tricloroetileno no lábio para ser queimado pelo produto químico. 



    Destarte, diante da manutenção da condenação o Recorrente postulou o devido esclarecimento por meio de Embargos Declaratórios, à luz do artigo 158, do CPP, porém foram rejeitados o aclaratórios mantendo-se omissa a v. decisão objurgada, pior negou-se ao jurisdicionado o exame de prova técnica que o beneficiava, em detrimento de prova oral produzida por testemunha com inequívoco laço de amizade com a vítima. Sofreu o contraditório e a ampla defesa. 



    Tal não bastasse, suscitou o Recorrente falta de correlação lógica entre os quesitos apresentados aos jurados e a pronúncia, de modo nulificar o processo. 



    Excelências, a relevância do caso importa na repercussão geral porquanto além de exceder aos limites da lide, de modo a repercutir em milhares de processos espraiados pelo território nacional, ainda concentra a necessidade de controlar os atos do Poder Judiciário á luz da fundamentação suficiente dos seus julgados, bem como garantir a todos os cidadãos a eficácia da defesa ampla e contraditória, corolário do devido processo legal. 



    Os recorrentes CARLOS DIAS MALHEIRO, EDMAR LUIS DA SILVA MARTE, RAFAEL VIEIRA JÚNIOR, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, e ROGÉRIO MONTEIRO DA SILVA, por sua vez, apresentaram os seguintes fundamentos para demonstrar a presença de repercussão geral em seu recurso (Doc. 68): 



    A decisão da presente demanda, mormente nos aspectos de definição da competência da Justiça Militar para processar e julgar matéria disciplinar, servirá de standard para toda a Magistratura Nacional.



    O entendimento do Não usar no presente caso se projetará, consolidando a solução para casos idênticos, já que existente posição vacilante nos Tribunais da pátria.



    Eis, portanto, perfeitamente atendido, o requisito do parágrafo terceiro do inciso III do artigo 102 da Constituição da República.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. LIV e LV, da CF/1988, os apelos extraordinários não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Ainda que superados esses graves óbices, as teses defensivas não seriam acolhidas.



    A propósito, transcreve-se o voto condutor do acórdão, no ponto que interessa (Doc. 56):



    Aportou aos autos o laudo da droga ingerida pela vítima fatal. 



    Veio o contraditório e os réus negaram a prática das imputações. Todavia, a vítima sobrevivente e as testemunhas presenciais confirmaram que os fatos se passaram exatamente como apurados na fase extrajudicial, e reconheceram os policiais militares que atuaram: Rafael e Edmar como os agentes que ordenaram que os ofendidos ingerissem o líquido, apontando os outros quatro acusados como policiais que estavam presentes na ocasião e que nada fizeram para impedir as condutas dos colegas de farda. 



    As negativas e as versões exculpatórias, exaustivamente examinadas quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito (fls. 1603/1618), foram contrariadas pela sólida prova acusatória que se logrou produzir sob o pálio do contraditório, cercados os réus de todas as garantias constitucionais. 



    Confira-se, a propósito, as declarações prestadas por John e Anderson e os depoimentos de Thiago, Rodolfo, o investigador de polícia Ivaldo, a mãe de Marcos, Leilamar, o delegado de policia Robson e o médico legista, Dr. Aloisio, que veio a juízo confirmar que a morte de Marcos se deu por intoxicação decorrente da ingestão de tricloroetileno, além das testemunhas do juízo, Ricardo e Jeferson. 



    As testemunhas defensivas Paulo Spindola, Wesley, José Eduardo, Gilvan e Eduardo não presenciaram o que se passou quando da abordagem de Marcos e John e forneceram informações sobre elementos periféricos dos fatos. 



    Veio aos autos a conclusão do inquérito policial militar, no sentido de que os relatos de Marcos, John, Gabriela e Anderson "não foram derrubados por nenhuma prova apresentada pelos policiais militares, não procedendo a alegação dos réus no sentido de que por volta de 02.00 hora da manhã já se encontravam na sede da companhia, até porque a viatura da Corregedoria da Policia Militar do patrulhamento disciplinar ostensivo esteve na sede da companhia do 301BPM/N as 02.00 horas" (fls. 427, 431/433). 



    E já na fase da pronúncia foi salientado que os policiais que não participaram diretamente da ação criminosa estavam presentes no local e tinham o dever de impedir no resultado, seja pela condição de policiais militares em serviço, seja porque assumiram a posição de garantes. No caso, a omissão foi penalmente relevante, donde terem sido incluídos no polo passivo da relação jurídico processual. 



    Não bastasse tudo isso, na transcrição dos depoimentos colhidos no plenário do Júri constata-se que John Reis Lima (fls.2217/2237) confirmou mais uma vez tudo o que vem afirmando desde a fase policial: foram abordados por seis policiais, dois dos quais os obrigaram a ingerir aquilo que imaginavam ser "lança perfume", enquanto os outros quatro assistiam, passivamente. 



    Os réus insistiram nas versões exculpatórias e as testemunhas que indicaram até que referendaram uma ou outra justificativa que forneceram, mas nada comparado com a taxativa e categórica prova acusatória, irremediavelmente comprometedora para todos eles. 



    Da mesma forma, ficou satisfatoriamente comprovado o que Edmar Luís da Silva Marte foi arbitrário e abusou da sua autoridade quando abordou a vitima Anderson e a namorada desta, Gabriela, e desferiu bofetada no rosto do jovem, unicamente porque ele negou que estivesse ali, no local da abordagem, para comprar drogas. Não bastasse isso, danificou a motocicleta ocupada por Anderson e a namorada, cortando a fiação, de modo a inviabilizar o seu funcionamento, e obrigou que os dois deixassem o local, um para cada lado, fazendo com que Anderson saísse dali empurrando a moto. 



    Anderson reconheceu Edmar como o autor dessas condutas, como se constata a fls. 408. 



    Tornando às declarações de John, ele voltou a reconhecer Rafael e Edmar como os policiais que ordenaram que ele e a vítima fatal ingerissem o líquido tóxico; indicou Carlos Malheiros como o policial alto, loiro, que integrava a segunda viatura. Claudio e Rogério compunham as duas equipes e segundo as testemunhas presenciais, assistiram a tudo passivamente, nada e fazendo para cessar a violência, o abuso, a arbitrariedade. 



    Também não se acolhem as questões prejudiciais, que no dizer da defesa estariam a viciar o julgamento. 



    Basta simples leitura da ata para constatar que todo o esclarecimento aos jurados foi feito dando como data do fato o dia 10 de novembro de 2008. Nos quesitos foi consignado a data de 10 de outubro de 2008, mas está claro que houve mero erro de digitação. Além do mais, como lembrado nas contrarrazões do Ministério Público, "nenhum dos condenados, ora Apelantes, apresentou como tese de álibi o fato de que não se encontravam na Rua Andreas Amom, no dia 10 de outubro de 2008". 



    E no que diz respeito ao alegado vicio de quesitação, que também não se constata, é pertinente o argumento de que houve preclusão dessa matéria, não alegada na forma e tempo previstos no artigo 484, do Código de Processo Penal. 



    Veja-se que após os esclarecimentos aos jurados a magistrada que presidiu os trabalhos indagou da acusação, do Assistente do Ministério Público e da Defesa se tinham algo a requerer ou reclamar a propósito da elaboração dos quesitos, sobrevindo resposta negativa de todos eles. 



    Finalmente, convém destacar que a mera existência de duplicidade de versões não é suficiente para acarretar a nulidade do julgamento pelo o Tribunal Popular. 



    É tranquila a jurisprudência no sentido de que se o jurado opta por uma das versões existentes nos autos, deve-se prestigiar o veredito, porque fruto da consciência intima do julgador popular. 



    A Constituição Federal estabelece o principio da soberania do Tribunal do Júri, o que impede que as decisões sejam reformadas por instância superior. 



    O que se admite é a declaração da nulidade do julgamento, mas apenas quando a decisão contrariar de forma manifesta a prova dos autos. 



    Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela absurda, teratológica, que se aparta por completo dos elementos de convicção coligidos nos autos, mas esta decididamente não é a hipótese do caso em exame.



    Os jurados, como já visto, foram inteirados à saciedade das versões da acusação e da defesa e decidiram de acordo com a prova acusatória, aliás, bem mais ajustada à realidade dos acontecimentos. 



    A qualificadora foi reconhecida e da mesma forma não se apresenta em descompasso com o que foi apurado. Deve ser mantida.



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, não reconheceu as nulidades alegadas pelas defesas. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos referidos apelos. 



    Não bastasse, no procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal: “As nulidades deverão ser arguidas: as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.



    De todo modo, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: os recorrentes não indicaram o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhes favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Dessa forma, (a) o exame da pretensão veiculada nestes apelos situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE, o que inviabiliza o conhecimento dos apelos extremos. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 192970 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/1/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1067698 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/12/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente